Tribunal: TJMT
Processo: 1008086-68.2025.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008086-68.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (AGRAVADO), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCOMPATIBILIDADE LEGAL COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. NULIDADE DA CDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a inexistência de fato gerador do ISSQN, declarar a nulidade da CDA no 8027/2025, conceder justiça gratuita e extinguir a execução fiscal oriunda de embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático, com fundamento no art. 932 do CPC, foi adequado diante da controvérsia posta; e (ii) saber se é legítima a cobrança de ISSQN com base em mera inscrição cadastral, bem como a validade da CDA que embasa a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando a decisão está alinhada à jurisprudência dominante do tribunal, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo quando assegurada a via do agravo interno.

4. A incidência do ISSQN exige a efetiva prestação de serviços, não sendo suficiente a mera inscrição no cadastro municipal, a qual constitui obrigação acessória incapaz de configurar o fato gerador do tributo.

5. A comprovação de que a contribuinte exercia cargo de policial penal, atividade legalmente incompatível com a advocacia, aliada à ausência de prova de prestação de serviços remunerados, afasta a ocorrência do fato gerador.

6. A CDA que não indica de forma específica o fundamento legal das verbas exigidas, notadamente quando inclui “honorários advocatícios” sem base normativa, padece de vício que compromete sua certeza e liquidez, ensejando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A mera inscrição cadastral do contribuinte não configura fato gerador do ISSQN, sendo indispensável a comprovação da efetiva prestação de serviços. 2. É nula a CDA que não contém indicação específica do fundamento legal das verbas exigidas, por violação aos requisitos de certeza e liquidez do título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto Município de Cáceres contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Zilene Nayara de Almeida Martins, para reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1008086-68.2025.8.11.0006, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ISSQN, declarando a nulidade da CDA no 8027/2025 e concedendo os benefícios da justiça gratuita, com consequente extinção da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o caso não se amoldava às hipóteses de julgamento monocrático previstas nos arts. 932 do Código de Processo Civil e 1.011, I, do mesmo diploma, por envolver controvérsias jurídicas e fáticas relevantes acerca da configuração do fato gerador do ISSQN fixo anual, da regularidade formal da certidão de dívida ativa e do indeferimento da justiça gratuita. Aduz que a decisão singular teria ultrapassado os limites da atuação monocrática ao reavaliar o quadro fático-probatório da demanda. No mérito, afirma que a sentença aplicou corretamente a legislação tributária, porque o ISSQN fixo anual, nos termos do art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei n. 406/1968 e da legislação municipal, vincula-se ao exercício da atividade profissional sob a forma de trabalho pessoal, sendo irrelevantes a habitualidade e a percepção de remuneração. Acrescenta que a incompatibilidade prevista no art. 28 da Lei n. 8.906/1994 teria natureza ético-disciplinar, sem eficácia automática na esfera tributária, invoca a presunção de legitimidade do lançamento e da CDA e sustenta que eventual divergência quanto ao encargo inserido no título não implicaria nulidade, mas, quando muito, revisão do montante exigido.

Requer, assim, em juízo de retratação ou pelo órgão colegiado, a reforma da decisão monocrática e o restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta que o julgamento singular observou o art. 932 do CPC, porquanto apoiado em entendimento consolidado desta Corte acerca da nulidade de CDA desacompanhada de indicação legal específica e da insuficiência da mera inscrição cadastral para, por si só, caracterizar o fato gerador do ISSQN. Reafirma a inexistência de prestação de serviços advocatícios no período da exação, a incompatibilidade objetiva entre o exercício da advocacia e o cargo de policial penal, a ausência de prova concreta da atuação profissional remunerada e a nulidade da CDA pela inclusão administrativa da verba intitulada “honorários advocatícios”, sem arbitramento judicial ou base legal específica. Defende, ainda, a manutenção da gratuidade da justiça e requer a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto Município de Cáceres contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Zilene Nayara de Almeida Martins, para reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1008086-68.2025.8.11.0006, reconhecendo a inexistência de fato gerador do ISSQN, declarando a nulidade da CDA no 8027/2025 e concedendo os benefícios da justiça gratuita, com consequente extinção da execução fiscal.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada, seja por suposta inadequação do julgamento singular, seja pela alegada regularidade da cobrança tributária.

Desde logo, cumpre destacar que não assiste razão ao agravante quanto à alegada nulidade do julgamento monocrático.

Nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator pode decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante do tribunal. No caso, a decisão agravada não inovou, mas aplicou entendimento consolidado desta Corte, especialmente no que concerne (i) à necessidade de efetiva prestação de serviço para configuração do fato gerador do ISSQN; e (ii) à nulidade de CDA que não observa os requisitos legais de certeza e liquidez.

A própria jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – NULIDADE DAS CDA’S QUE EMBASAM A EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS EM FAVOR DO EMBARGANTE – MUNICÍPIO QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – ALEGADA FIXAÇÃO EXORBITANTE DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO – ART. 85, § 3o, I, CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O simples fato de o executado possuir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISSQN, pois irrelevante quando demonstrado que não houve prestação de serviços. O dever de requerer a baixa junto ao cadastro municipal é obrigação acessória, que não convola em fato gerador do imposto.

2. Aplicando-se ao caso o princípio da causalidade, de ver que o embargante não deu causa a instauração do processo, visto que protocolou petição na via administrativa informando que deixou de exercer a atividade de mototaxista desde o ano de 2000 e que transferiu sua vaga para terceiro, oportunidade em que requereu a documentação inerente ao seu cadastro na época e posteriores atualizações, o que não foi atendido na via administrativa.

3. Considerando que a causa não é complexa, que o advogado do embargante foi cuidadoso com o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do processo (distribuído em outubro/2020), devem os honorários advocatícios serem reduzidos para o patamar de 10% (dez por cento), com a consequente majoração para 15% (quinze por cento), em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil.

(N.U 1021663-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Assim, estando a decisão alinhada a entendimento consolidado, mostra-se plenamente legítimo o julgamento monocrático, inexistindo violação ao princípio da colegialidade — que, ademais, resta preservado pela própria interposição do presente agravo interno.

No mérito, melhor sorte não socorre o agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, restou comprovado que a agravada, no período objeto da cobrança (2022 e parte de 2023), ocupava cargo de Policial Penal, função legalmente incompatível com o exercício da advocacia (art. 28, V, da Lei no 8.906/94).

Além disso, não há nos autos qualquer prova de exercício efetivo da atividade advocatícia remunerada, limitando-se o Município a invocar a manutenção de cadastro ativo.

Todavia, tal presunção é meramente relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova em sentido contrário — como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR.

COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato de existir inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISSQN. A presença ativa no cadastro municipal é irrelevante se demonstrado que não houve prestação de serviços, isto é, se o sujeito passivo comprova que não exerceu a atividade não deve incidir ISS.

O dever de requerer a baixa junto ao cadastro municipal é obrigação acessória, que não convola em fato gerador do imposto.

Recurso desprovido.

(N.U 0007578-03.2012.8.11.0037, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Desse modo, a manutenção de inscrição cadastral configura mera obrigação acessória, incapaz de, por si só, ensejar a incidência tributária.

Ademais, admitir a incidência do tributo em contexto de incompatibilidade legal absoluta implicaria presumir a prática de atividade juridicamente vedada, o que não se admite.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a inexistência do fato gerador.

Outro fundamento autônomo da decisão monocrática — e igualmente suficiente — reside na nulidade da CDA.

Consta do título executivo a inclusão de verba intitulada “honorários advocatícios”, sem indicação de base legal específica.

Nos termos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e do art. 202 do CTN, a CDA deve conter a origem e natureza do crédito, o fundamento legal, e o valor devido.

A ausência ou imprecisão desses elementos compromete a certeza e liquidez do título.

A jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TRIBUTO E OUTROS SUPORTES FÁTICOS JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA CONFIGURADA – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO SENTENCIAL – RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O termo de dívida ativa indicará, obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei na qual seja fundado.

2. Ausente os requisitos do título, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, por configurar vício insanável.

3. Proferidas duas sentenças no mesmo processo, necessária a cassação da segunda, com a declaração de nulidade dos seus efeitos, em razão da violação ao disposto nos artigos 494 e 505, ambos do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido, primeira decisão mantida.

5. Segunda sentença anulada ex officio.

(N.U 0006751-85.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

No caso, não se trata de mero erro material, mas de vício na própria composição do crédito, o que inviabiliza sua exigibilidade.

Assim, também por esse fundamento, a decisão deve ser mantida.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou descompasso na decisão agravada que justifique sua reforma, por estar em plena consonância com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026